Tribunal: TJBA
Processo: 8029182-71.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029182-71.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ITALO FERNANDO DOS SANTOS NASCIMENTO SANTANA

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: ITAU UNIBANCO S.A.

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITO (SCR). INCLUSÃO DE DADOS FINANCEIROS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA. DESNECESSIDADE. OBRIGAÇÃO LEGAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEVIDAMENTE CUMPRIDA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença proferida em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, que julgou improcedente o pedido de exclusão de registro no Sistema de Informações de Crédito (SCR) do Banco Central, bem como de condenação do banco réu ao pagamento de indenização, sob a alegação de ausência de notificação prévia acerca da inscrição.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de notificação individual sobre a inclusão de dados financeiros no SCR caracteriza irregularidade por parte da instituição financeira; e (ii) estabelecer se a falha no dever de informação enseja a obrigação de indenizar por danos morais.

III. Razões de decidir

1. O Sistema de Informações de Crédito (SCR) é um banco de dados gerido pelo Banco Central do Brasil, com a finalidade de monitoramento de crédito e fiscalização do sistema financeiro, não se equiparando perfeitamente a cadastros restritivos como SPC e Serasa.

2. A Resolução nº 4.571/2017 do Banco Central obriga as instituições financeiras a informarem previamente os clientes sobre a inclusão de seus dados no SCR, sem exigir notificação específica para cada nova atualização.

3. A remessa de informações ao SCR é dever legal da instituição financeira, não configurando ato ilícito ou abusivo.

4. A instituição financeira comprovou o cumprimento do dever de informação prévia no momento da contratação, conforme documentação constante dos autos.

5. A ausência de notificação individualizada não caracteriza dano moral
in re ipsa,
sendo imprescindível a comprovação de prejuízo concreto à reputação ou à capacidade creditícia do consumidor, o que não ocorreu no caso.

IV. Dispositivo e tese

Sentença mantida. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:

1. A instituição financeira deve informar previamente seus clientes sobre a inclusão de seus dados no SCR, mas não há exigência legal de notificação individual para cada nova atualização.

2. A ausência de notificação individualizada não configura, por si só, dano moral
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração de prejuízo concreto.

3. O envio de informações ao SCR constitui dever legal da instituição financeira, não configurando ato ilícito ou abusivo.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, III, e 14; Resolução BACEN nº 4.571/2017, arts. 2º, 4º, 11 e 14.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-MG, AC 51741745620218130024, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 18/10/2023; TJ-SP, AC 11315904520218260100, Rel. Des. Penna Machado, j. 26/09/2022; STJ, AgRg no REsp 1553951/PR, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 13/09/2016.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO n. 8029182-71.2023.8.05.0001, figurando como apelante,
ITALO FERNANDO DOS SANTOS NASCIMENTO SANTANA
, e apelado,
ITAU UNIBANCO S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

09